Tribunal: STF
Processo: RMS 39984
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de São Paulo (SINDSEP/SP) interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão por meio do qual a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão monocrática proferida pelo Relator. Essa decisão acolheu a prejudicial de prescrição intercorrente arguida pela União e rejeitou os embargos declaratórios subsequentes, nos autos da impugnação à execução em mandado de segurança n. 7.871.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 3,17%. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO MULTITUDINÁRIO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL RECLAMADO SEM ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO DESMEMBRAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA EXORBITÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



1. Não há dúvida de que o Sindicato exequente, ora agravante, exerceu a pretensão executória dentro do prazo prescricional a contar do trânsito em julgado do acórdão exequendo. Contudo, para a caracterização da prescrição intercorrente, basta que a parte exequente não tenha buscado efetivamente, dentro do prazo de prescrição do direito material reclamado, a satisfação do seu crédito, sendo indiferente que tenha havido, ou não, a citação da parte adversa.



2. Na hipótese dos autos, revela-se patente a consumação da prescrição intercorrente, porquanto o Sindicato agravante não adotou, em tempo hábil, as medidas necessárias ao desmembramento da execução, tendo em vista a necessidade de limitação do litisconsórcio multitudinário.



3. Tendo em vista a extinção do feito executivo, após considerável lapso de tempo desde sua propositura, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, deve prevalecer a verba honorária sucumbencial em desfavor de cada um dos substituídos no montante em que restou arbitrada, em atenção ao princípio da razoabilidade. Descabe cogitar-se de exorbitância, portanto.



4. Agravo interno improvido.



    O recorrente relata que impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Ministro de Estado da Fazenda e do Superintendente do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). A segurança foi concedida para implementar o reajuste de 3,17% aos servidores substituídos.



    Narra que, após o trânsito em julgado da decisão, iniciou a execução do título judicial em 14 de abril de 2023. Alega que, transcorridos 8 (oito) anos do ajuizamento da ação executiva, a Relatora determinou o desmembramento do cumprimento do acórdão, efetivado em 7 de maio de 2020.



    Diz que, contudo, o Presidente da Terceira Seção do STJ acolheu a prejudicial de prescrição suscitada pela União, extinguindo a execução e condenando o Sindicato ao pagamento de honorários advocatícios. O agravo interposto foi desprovido pelo Colegiado. Contra dessa decisão, foram opostos embargos declaratórios, igualmente rejeitados, motivando a interposição do presente recurso ordinário.



    Sustenta inexistir prescrição intercorrente durante a execução, destacando o trânsito em julgado ocorrido em 10 de abril de 2002, o início da execução em 13 de novembro de 2002 e o arquivamento provisório do processo em 19 de fevereiro de 2013. Ressalta que, mesmo confirmada a ausência de citação da União, não houve formação da relação processual, o que impossibilitaria a declaração da prescrição.



    Argumenta que, como “... não houve a citação da UNIÃO na execução da obrigação de pagar até o desmembramento da demanda, deve ser afastada a aplicação da prescrição intercorrente, tal como determinada pela r. decisão recorrida, uma vez que não chegou a ser constituída a angularização da relação jurídica da execução da obrigação de pagar”.



    Subsidiariamente, requer, caso não seja acolhida a alegação de afastamento da prescrição intercorrente, a aplicação do disposto no art. 1.056 do Código de Processo Civil.



    Quanto aos honorários advocatícios, pleiteia sua redução para R$ 200,00 (duzentos reais) por exequente, por considerar excessiva a condenação imposta.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, reduzir a verba honorária.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, considerando que a matéria discutida já está pacificada na jurisprudência desta Corte (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, considero o recurso inadmissível.



    Na hipótese, o recorrente obteve a concessão da segurança em acórdão proferido em 2002. Na fase executória, a União apresentou impugnação ao cumprimento da decisão, que foi julgada procedente, declarando a prescrição intercorrente. O agravo interno subsequente foi desprovido pela Terceira Seção, e os embargos declaratórios, rejeitados. Insatisfeito, o Sindicato apresentou o presente recurso ordinário.



    Verifico que a pretensão recursal visa reformar pronunciamento proferido em sede de cumprimento de julgado em mandado de segurança, não se referindo à denegação da segurança originalmente pleiteada.



    O art. 102, II, "a", da Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em recurso ordinário, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, quando denegatória a decisão.



    A jurisprudência desta Corte considera erro grave a interposição de recurso ordinário contra acórdão proferido em execução de decisão em ação mandamental tramitada em tribunal superior, por extrapolar o rol taxativo do mencionado dispositivo constitucional, conforme os precedentes a seguir:



    Agravo regimental em petição 2. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. 3. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, “a”, CF, é taxativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Pet 5.397 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de março de 2015)



    Agravo regimental em petição 2. Não cabimento de recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. 3. Rol de hipóteses de cabimento do recurso ordinário, do art. 102, II, “a”, CF, é taxativo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Pet 5.329 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de março de 2015)



    Registrem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RMS 39.653, ministro Gilmar Mendes, DJe de 12 de abril de 2024; e RMS 38.526, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de maio de 2022



    Dessa forma, o recurso apresentado pelo Sindicato é inadmissível, nos termos do art. 102, II, "a", da Constituição Federal, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal revisar decisões do Superior Tribunal de Justiça, salvo na hipótese de denegação da segurança.



    3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em mandado de segurança (RISTF, art. 21, § 1º).  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente